Tribunal: STF
Processo: Rcl 40105
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI 3.395-MC/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. LIMINAR DEFERIDA. 
    Vistos, etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Miguel Leão/PI, com fundamento no art. 102, I, “l”, e § 2º, da Constituição Federal, c/c os arts. 156 e seguintes do Regimento Interno de Supremo Tribunal Federal, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Teresina/PI, nos autos da reclamação trabalhista nº 0001506-10.2019.5.22.0001, à alegação de violação da decisão proferida por esta Casa na ADI 3.395-MC/DF.
    2. O reclamante afirma ajuizada em seu desfavor reclamação trabalhista por Adesson Ribeiro Pessoa, servidor público municipal efetivo, o qual exerce o cargo de professor e pleiteia o pagamento de diferenças referentes à progressão do plano de carreiras do magistério (Lei Municipal nº 176/2000 e Lei Municipal nº 10/2009).
    3. Relata que o juízo da 1ª Vara do Trabalho de Teresina/PI julgou procedente o pedido para condenar o Município na obrigação de enquadrar o professor no nível 2 (dois) da carreira do magistério público municipal, porém mantendo a sua classificação na classe B, com pagamento do atual piso nacional do magistério multiplicado por 1,15 (um vírgula quinze), com os demais consectários legais. 
    4. Defende configurado o desrespeito à ADI 3.395-MC/DF, em que interpretado o inciso I do art. 114 da Constituição da República, no sentido de que “a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo não é da competência da Justiça do Trabalho, mas da Justiça Comum”.
    5. Requer concessão de medida liminar para suspender a sentença proferida na Reclamação Trabalhista nº 0001506-10.2019.5.22.0001, que tramita na 1ª Vara Federal do Trabalho de Teresina/PI. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, com a consequente cassação do ato decisório impugnado e determinação de remessa dos autos de origem à Justiça Comum estadual.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da ADI 3.395-MC/DF. 
    2. Na espécie, a autoridade reclamada reputou competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista ajuizada por servidor público que pleiteava o pagamento de diferenças atinentes à progressão do plano de carreiras do magistério municipal. Transcrevo a decisão reclamada, na fração de interesse:
    “ADESSON RIBEIRO PESSOA ajuizou reclamatória trabalhista em face do MUNICÍPIO DE MIGUEL LEÃO - PI, alegando que foi contratado pelo reclamado em 18/02/2008, para exercer a função de professor, tendo laborado sempre durante 40 horas semanais, exceto em 2018, quando cumpriu jornada de 20 horas por semana, porém não vem recebendo sua remuneração na forma como determina o Plano de Carreira do Magistério Público do Município demandado, regido inicialmente pela Lei Municipal 176/2000 e, mais tarde, pela Lei Municipal 10/2009. Sustenta que a primeira lei referida previa a progressão na carreira da seguinte maneira: quanto à habilitação do titular no cargo de professor havia 3 níveis (nível especial I, nível I e nível 2) e quanto à promoção havia passagem do titular do cargo de uma classe para outra imediatamente superior, havendo 2 classes (A e B), e que a Lei 10/2009 entrou em vigor em 28/12/2012, prevendo 5 classes (A, B, C, D e E). Aduz que, embora a aludida lei cite como requisito indispensável para mudança de classe, além do lapso temporal, a comprovação de cursos de atualização e aperfeiçoamento e, também, a avaliação periódica de desempenho, o reclamado jamais interessou-se em empreender tais pontos. Argumenta, assim, que as referidas condições devem se considerar implementadas, conf. art. 129 do Código Civil. Por fim, assevera que deveria estar enquadrado no nível 3, classe C, porém isso não ocorre, e, portanto, tem amargurado grandes prejuízos. Requer, ao final, a correção do seu enquadramento e do valor do seu vencimento base e o pagamento da diferença apurada entre o que foi efetivamente pago e o que deveria ter sido pago, de outubro/2014 até a data da efetiva recomposição salarial do(a) reclamante, incluindo os reflexos salariais, além de honorários advocatícios, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita. Juntou procuração, substabelecimento e documentos. 
    Embora regularmente notificado, o reclamado ausentou-se injustificadamente à audiência designada tendo-lhe sido decretada a revelia e aplicada a penalidade de confissão ficta. Foi dispensado o depoimento pessoal do reclamante, que optou por não apresentar eventuais provas testemunhais, restando prejudicadas a oitiva do demandado e a apresentação, por ele, de prova testemunhal. 
    Sem mais provas a produzir pela parte reclamante, foi encerrada a instrução processual. 
    Razões finais remissivas pelo autor e prejudicadas as da parte ré, bem como ambas as propostas conciliatórias. 
    É o relatório.
    II – FUNDAMENTAÇÃO 
    Revelia – progressões salariais 
    Apesar de regularmente notificado para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento designada por este Juízo, com as advertências de estilo, através de correspondência postal (id. cfcb4f0 – fls. 107/108), o reclamado não se fez presente. Por esta razão, foi-lhe decretada a revelia e aplicada a pena de confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 844 da CLT. 
    A revelia autoriza o julgamento antecipado da lide, segundo o preceito do art. 355, II, do CPC, e tendo sido aplicada a confissão ficta, a ausência de contestação por parte do demandado faz presumirem-se verdadeiras as alegações feitas na exordial, tal como estabelece o art. 344 do CPC, restando, portanto, satisfeito o ônus da prova afeto à parte autora. 
    Entretanto, por se tratar de ficção legal e ter caráter apenas relativo, a confissão ficta deve ser analisada em confronto com a prova produzida nos autos, que pode elidi-la. 
    Destarte, consideram-se verdadeiros os fatos aduzidos na petição inicial, de vínculo empregatício entabulado entre as partes a partir de 18/02/2008 (o que é corroborado pela CTPS do autor – id. 8bcc5ea – fl. 112); de jornada de 40 horas semanais, exceto em 2008, quando a jornada foi de 20 horas; e de ausência de concessão das progressões previstas na Lei Municipal nº 10, de 25 de novembro de 2009 (atual Plano de Carreira do Magistério Público do reclamado). 
    [...] 
    Por outro lado, observo que o art. 32 da aludida lei estabelece que os vencimentos dos cargos efetivos do magistério serão obtidos através da multiplicação dos coeficientes respectivos pelo valor atribuído ao padrão referencial fixado no art. 33, que, conforme o referido artigo, corresponde ao piso nacional do magistério para 20 ou 40 horas semanais (de acordo com a jornada do professor). 
    No caso, o valor correspondente ao nível 1, classe A é de 1 padrão referencial, aumentando à medida em que o professor alcancar níveis e/ou classes superiores, conforme tabela contida no art. 32. 
    Ocorre que, diferentemente da mudança de classe, § 1º do art. 20 dispões que “A mudança de nível será automática e vigorará a contar do mês seguinte em que o profissional da educação requerer e apresentar o diploma ou certificado da nova situação”. 
    E, conforme os comprovantes juntados no id. 80372f7 (fls. 95/103), o reclamante concluiu o curso de graduação de Licenciatura Plena em Letras/Português em 02/12/2004, bem como concluiu cursos de Pós-Graduação “Lato Sesu”, em nível de Especialização, na área de Educação, denominados Educação Infantil e Psicopedagogia, ambos com carga horária de 450 horas, em 15 e 18/07/2016, respectivamente. 
    Assim, desde o início da vigência do atual Plano de Carreira o autor já fazia jus ao enquadramento no nível 2, que prevê como titulação ou formação exigida “Habilitação específica em nível superior, em cursos de Licenciatura da Graduação Plena”, conforme o inciso I do art. 20. E no mês de agosto de 2016 fez jus ao enquadramento no nível 3, que exige “Habilitação específica em curso de Pós-gradução de Especialização ou Aperfeiçoamento, com duração mínima de 360 horas e desde que haja correlação com o curso superior de licenciatura plena”. 
    E obviamente os cursos de Educação Infantil e Psicopedagogia, ambos na área de Educação, possuem correlação com o curso de graduação de Licenciatura Plena em Letras/Português. 
    Entretanto, as folhas de pagamento juntadas aos autos demonstram que o reclamante recebia R$1.697,49 em maio de 2014 e em março de 2015, R$1.917,76 em fevereiro de 2016, R$2.298,80 em novembro de 2017 e R$1.227,68 em setembro de 2018 (id’s. d93276c, pg. 1; 284d575, pg. 1; 8a0c27d, pg. 1; 982f7cc, pg. 1; e 47975bc, pg. 1 - fls. 25, 29, 33, 38 e 44). 
    Como as todas as folhas de pagamento registram que o autor ocupa a classe 2, que provavelmente se refere à classe B do atual Plano de Carrreira, presume-se que o reclamado promoveu-o à referida classe antes de maio de 2014 ou o enquadrou na mesma desde o início do atual Plano de Carreira. 
    Assim, nos termos da tabela contida no art. 32 do Plano de Carreira, o reclamante fazia jus a salário correspondente a 1,1 padrão de referência (nível 2, classe B) e, a partir de agosto de 2016, a 1,15 padrão de referência (nível 3, classe B). 
    Como o padrão de referência consiste no piso nacional do magistério, ele deveria receber R$1.866,70 em 2014 [R$1.697,00 (piso nacional do magistério em 2014) x 1,1], R$2.109,56 em 2015 [R$1.917,78 (piso nacional do magistério em 2015) x 1,1], R$2.349,20 de janeiro a julho de 2016 [R$2.135,64 (piso nacional do magistério em 2016) x 1,1], R$2.643,62 de agosto a dezembro de 2016 [R$2.135,64 x 1,15], R$2.643,62 em 2017 [R$2.298,80 (piso nacional do magistério em 2017) x 1,15], R$1.411,83 em 2018 [R$2.455,35 (piso nacional do magistério em 2018) x 1,15 x 50% (em face da jornada de 20 horas no referido ano)], R$2.941,40 em 2019 [R$2.557,74 (piso nacional do magistério em 2019) x 1,15] e R$3.319,18 no corrente ano [R$2.886,24 (piso nacional do magistério em 2020) x 1,15]. 
    Porém, como visto acima, as folhas de pagamento acostados aos autos demonstram salários inferiores aos devidos. 
    Ante o exposto, condeno o reclamado nas obrigações de enquadrar o reclamante no nível 2 da carreira do magistério público municipal, porém mantendo a sua classificação na classe B, com pagamento do atual piso nacional do magistério multiplicado por 1,15, totalizando R$3.319,18, com reflexos nas férias + 1/3, no 13º salário e no FGTS (o qual deverá ser depositado na conta vinculada do autor), e de pagar ao demandante as diferenças salariais devidas desde outubro de 2014 até a data da reclassificação do obreiro, também com reflexos nas férias + 1/3, nos 13º salários e no FGTS (o qual deverá ser depositado na conta vinculada do autor), considerando-se como salários corretos os pisos nacionais do magistério dos respectivos anos multiplicados por 1,1 de outubro de 2014 a julho de 2016 e por 1,15 a partir de agosto de 2016 (R$1.866,70 em 2014, R$2.109,56 em 2015, R$2.349,20 de janeiro a julho de 2016, R$2.643,62 de agosto a dezembro de 2016, R$2.643,62 em 2017, R$1.411,83 em 2018, R$2.941,40 em 2019 e R$3.319,18 no corrente ano). As partes deverão juntar, na fase de liquidação, todas as folhas de pagamento ou recibos de pagamento de salário do autor relativos ao período imprescrito”.
    3. Esta Suprema Corte, ao exame da ADI 3.395-MC/DF, deferiu medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que incluiu, na competência da Justiça do Trabalho, apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de jurídico-administrativa. Nesse contexto, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395-MC na hipótese em que reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para apreciar relação de natureza estatutária mantida entre os servidores e a Administração Pública, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão.
    4. No caso, da própria reclamação trabalhista, extrai-se: “O reclamante é servidor público municipal concursado, tendo adentrado no serviço público municipal em 18/02/2008, no cargo de professor, sendo que sempre laborou 40 (quarenta) horas semanais, com exceção do ano de 2018, no qual cumpriu uma jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, voltando a cumprir dois turnos em 2019, cumprindo com suas funções zelosa e dedicadamente ao longo dos anos” (e-stf doc. 3). 
    5. Nesse contexto, em juízo perfunctório, entendo encontrar-se a decisão reclamada em dissonância com a decisão desta Suprema Corte proferida ao exame da ADI 3.395-MC/DF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR VINCULADO À ADMINISTRAÇÃO POR UMA RELAÇÃO JURÍDICO ESTATUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 3.395 MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 1. Compete à Justiça Comum processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores a ele vinculados por típica relação de ordem jurídico-estatutária, conforme entendimento assentado por esta Corte no julgamento da da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395 MC/DF, Rel. Min. Cezar Peluso. 2. Agravo regimental provido para julgar procedente a Reclamação e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa, determinando a remessa do Processo n. 1870.2004.003.17.00.4, ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum” (Reclamação 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23.4.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL (ART. 19 DO ADCT): COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE” (Reclamação 11.089-AgR, Redatora p/ o acórdão Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 07.8.2012).
    6. Tenho por presente o perigo de dano irreparável. Os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da CLT). Desse modo, decisões proferidas por juízo aparentemente incompetente podem ser executadas provisoriamente, a recomendar o deferimento da medida liminar.
    7. Registro que pretensão semelhante à do reclamante vem sendo acolhida por decisões liminares desta Corte, a exemplo das reclamações Rcl 36906, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20.9.2019, 36.596, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.9.2019; e 34.932, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24.5.2019.
    8. Por todo o exposto, presentes a plausibilidade jurídica da tese e o perigo da demora, sem prejuízo da nova apreciação da matéria, quando do julgamento definitivo de mérito, oportunidade em que os argumentos serão amplamente debatidos, defiro a medida cautelar requerida para suspender os efeitos da decisão proferida no Processo nº 0001506-10.2019.5.22.0001, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Teresina/PI.
    9. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015.
    10. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora